Tribunal: TJDFT
Processo: 0717025-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. PENHORA. PROVENTOS DE PENSÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da impenhorabilidade dos salários, ainda que para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família. Nestes casos, deve o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020).
2. Constitui ônus do executado comprovar que a indisponibilidade de recursos financeiros, bloqueados em decorrência de ordem judicial, abarcou bens qualificados como impenhoráveis, à luz do disciplinado no art. 373, I c/c art. 854, § 3o, ambos do CPC.
3. No caso vertente, não restou comprovado que a origem do dinheiro bloqueado refere-se a proventos de pensão por morte de terceiro depositados, por equívoco, na conta bancária do devedor, tampouco, se fosse o caso, que o valor penhorado pudesse vulnerar a dignidade pessoal e/ou da família da parte agravante. Logo, não restou esclarecido o fato constitutivo do direito alegado.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.